Tribunal: TJSP
Processo: 1028729-94.2021.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Municipais
Órgão julgador: Erbetta Filho
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-03-17
Data de publicação: 2022-07-04

Ementa:
CERTIDÃO DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS – MANDADO DE SEGURANÇA – Município de Guarulhos – Sentença que indeferiu liminarmente a inicial – Pretendida obtenção de certidões de débitos ficais mobiliários, sem o apontamento de débitos imobiliários – Direito que decorre do próprio ordenamento jurídico municipal – Portaria no 009/2017-SF, do Município de Guarulhos, que estabelece a emissão de certidões

Ementa:
CERTIDÃO DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS – MANDADO DE SEGURANÇA – Município de Guarulhos – Sentença que indeferiu liminarmente a inicial – Pretendida obtenção de certidões de débitos ficais mobiliários, sem o apontamento de débitos imobiliários – Direito que decorre do próprio ordenamento jurídico municipal – Portaria no 009/2017-SF, do Município de Guarulhos, que estabelece a emissão de certidões específicas para débitos de natureza mobiliária e imobiliária – Direito a que sejam expedidas certidões distintas – Ato coator que deve ser afastado – Ordem concedida nesta Instância – Sentença reformada para esse fim. Recurso provido.